Tribunal: TJSP
Processo: 1064319-24.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - SERVIÇO DE PAGAMENTO - "CHARGEBACK" - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - Argumentos da ré que não convencem - Pessoa jurídica autora demonstrou ter tomado as cautelas cabíveis no momento da realização das vendas - Transações posteriormente contestadas, o que foi informado pela requerida à requerente - Ausência, contudo, de demonstração, pela

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - SERVIÇO DE PAGAMENTO - "CHARGEBACK" - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - Argumentos da ré que não convencem - Pessoa jurídica autora demonstrou ter tomado as cautelas cabíveis no momento da realização das vendas - Transações posteriormente contestadas, o que foi informado pela requerida à requerente - Ausência, contudo, de demonstração, pela fornecedora do serviço, de que a pessoa jurídica autora teria qualquer responsabilidade pelo ocorrido - Versão da parte autora corroborada pela documentação trazida aos autos e não impugnada a contento pela requerida - Ausência de culpa da requerente - Responsabilidade da fornecedora bem reconhecida em primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.